Tribunal: TJSP
Processo: 2133216-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2133216-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
HENRIQUE CESAR BISPO DA COSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2133216-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.739
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2133216-62.2019
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Henrique Cesar Bispo da Costa
COMARCA:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 23.739
Acidente
do
Trabalho

Execução

Apuração
das
parcelas
atrasadas

Utilização do índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, para fins de
atualização monetária, conforme a Lei no
11.960/09 Impossibilidade Aplicação da
recente decisão proferida pelo E. Plenário
do STF, no julgamento da repercussão geral
reconhecida
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário no 870.947, através do qual a
Suprema Corte decidiu pela impossibilidade
de aplicação do índice previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização
monetária, com efeitos retroativos.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra r.
decisão interlocutória (fls. 108/109 dos autos principais) que, em
ação acidentária em fase de liquidação, após acolher parcialmente
impugnação ofertada pelo INSS, homologou cálculo elaborado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2133216-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.739
fls.3
pela Contadoria judicial, com a utilização do IPCAE como índice
de correção das parcelas em atraso.
Inconformado, o ente público interpôs o
presente recurso sustentando incorreção da conta acolhida no que
tange à atualização monetária, pois devida a aplicação da TR
desde a vigência da Lei no 11.960/09, a qual não teria sido
declarada inconstitucional nesse ponto. Ainda no tema, sustenta
que a decisão lançada pelo C. STF no Recurso Extraordinário no
870.947 (Tema 810), que envolve a aplicação do referido índice
para cálculos iniciais de execução contra a Fazenda Pública,
ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de
modulação, além de recente concessão de efeito suspensivo aos
embargos
de
declaração
opostos
em
indigitado
recurso
paradigma, de modo que pleiteia a aplicação da TR até decisão
final da questão ou o sobrestamento do feito. Requer, assim,
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja
determinada a utilização da TR e homologada a conta que
apresentou (fls. 01/06).
Recurso tempestivo (fl. 108 dos autos
principais), processado com parcial efeito suspensivo (fls. 09/10),
com resposta do agravado (fls. 16/18).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, por se tratar de recurso
digital, desnecessário o recolhimento do porte de remessa e
retorno, conforme o disposto no Provimento 2041/2013 do E.
Conselho Superior da Magistratura.
Trata-se de ação acidentária em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2133216-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.739
fls.4
inicial de execução, para apuração das parcelas atrasadas do
benefício deferido judicialmente.
A controvérsia devolvida por este recurso
diz respeito à aplicação da Lei no 11.960/09.
Em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o
E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Ausente
qualquer
outra
insurgência
autárquica quanto aos demais critérios utilizados no cálculo
elaborado pelo exequente, o mesmo merece prevalecer.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR